Tribunal: TJDFT
Processo: 0710094-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Contradição. Obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração desprovidos.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade e contradição no acórdão.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada e servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão. Não se prestam ao reexame da matéria.
4. A embargante limitou-se a expressar seu inconformismo com as razões de decidir do Colegiado e não apontou nenhum dos vícios sanáveis pelos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “A insatisfação do embargante em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito da decisão”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1755267, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.12.2021; STJ, EDcl no AgInt no RMS 62.249, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 29.11.2021. TJDFT, APC 07098260320248070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 11.9.2024.